Tribunal: STF
Processo: ARE 1391566
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POR DUAS VEZES (ART. 24-A, CAPUT, DA LEI N. 11.340/06), LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARGUIÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. REQUERIMENTO PARA FIXAR A PENA PREVISTA PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA MODALIDADE SIMPLES. ACOLHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, EM ALEGAÇÕES FINAIS, REQUEREU A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA MODALIDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA SOBRE POSSÍVEL RECONHECIMENTO DA FORMA QUALIFICADA. SENTENCIANTE QUE AO EFETUAR O CÁLCULO DOSIMÉTRICO EQUIVOCOU-SE AO CONSIDERAR NA OPERAÇÃO A PENA PREVISTA PARA O REFERIDO CRIME NA MODALIDADE QUALIFICADA. READEQUAÇÃO DA PENA. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. ” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 127 e 129, da mesma Carta (documento eletrônico 11).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, quanto à alegada afronta aos dispositivos constitucionais mencionados, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    Registro, também, que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.340/2006). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco o julgamento do AI 793.840-AgR/PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO A TERCEIRO. NORMAS ESTADUAIS. LEIS Nºs. 8.933/89 E 11.580/96, DECRETOS Nºs. 1.966/92 E 1.021/995. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘RECURSO APRESENTADO POR IRMÃOS ALGERI & CIA LTDA – TRIBUTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS À TERCEIRO DE FORMA IRREGULAR – NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ESTADUAIS – MULTA DE 60% - ARTIGO 55, PARÁGRAFO 1º, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 – APLICABILIDADE. As transferências de créditos de ICMS realizadas pela autora, ora apelante, no período de setembro a dezembro de 1994, fevereiro e abril de 1995 são irregulares, já que não respeitaram as normas estaduais regulamentares, pois as notas fiscais não foram visadas pela Inspetoria Regional de Fiscalização do Estado, nos termos dos artigos 52 e 53, ambos da Lei nº 8.933/89. A transferência de crédito efetuada pela recorrente no período de outubro de 1995, como bem decidiu a eminente magistrada singular, também é irregular, pois não respeitou o procedimento regulamentar, já que não existiu a autorização do fisco, consoante determina o Decreto Estadual n° 1.021/95, que alterou os artigos 51 e 52, ambos do Decreto Estadual nº 1.966/92. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.’



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator